Tribunal: STJ
Processo: 1043194-81.2022.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092464 - DF(2025/0424690-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO CALOGERO DE ALENCAR PROVINZANO - SP512376
SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - SP352103
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
PELA ANP. RESOLUÇÃO ANP N.
DESCUPRIMENTO.
44/2013.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. REGULARIDADE DO
AUTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. A Corte de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório
contido nos autos, que o auto de infração lavrado pela ANP no exercício de
sua competência regulamentar, atende às exigências previstas na
contendo descrição detalhada das infrações cometidas.
Lei n. 9.847/1999,
3. A modificação da conclusão adotada pela instância originária
esbarra na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bebb35ff-a761-4398-90a9-056cfe1cbbc8

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bebb35ff-a761-4398-90a9-056cfe1cbbc8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092464 - DF(2025/0424690-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO CALOGERO DE ALENCAR PROVINZANO - SP512376
SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - SP352103
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
PELA ANP. RESOLUÇÃO ANP N.
DESCUPRIMENTO.
44/2013.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. REGULARIDADE DO
AUTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. A Corte de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório
contido nos autos, que o auto de infração lavrado pela ANP no exercício de
sua competência regulamentar, atende às exigências previstas na
contendo descrição detalhada das infrações cometidas.
Lei n. 9.847/1999,
3. A modificação da conclusão adotada pela instância originária
esbarra na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE
PETROLEO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, da decisão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial dirigido
contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 1043194-81.2022.4.01.3400.
Na origem, cuida-se de ação proposta pela parte agravante objetivando a
"anulação da penalidade de multa aplicada pela parte ré no valor R$ 10.500,00, oriunda
do Auto de Infração n. 539356, referente ao Processo Administrativo n.
" (fl. 1772).
48610.2000154/2019-47
Documento eletrônico VDA55776583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: b8ba1902-f070-498e-bce3-d470eff533ca

Foi proferida sentença para julgar improcedente o pedido exordial (fls. 1772-
1778).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no julgamento da
apelação, a desproveu em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 1853):

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. AUTO DE
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA PELA ANP. RESOLUÇÃO ANP N. 44/2013.
DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, §11,
CPC).
1. Trata-se de apelação interposta visando à reforma de sentença proferida
nos autos da ação ordinária, que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto
de Infração no 539356, emitido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), e consequente afastamento da penalidade de multa no
valor de R$ 10.000,00.
2. A ANP é dotada de competência regulamentar para normatizar e
fiscalizar o setor de combustíveis, com fundamento no
o da
art. 8
Lei no 9.478/1997.
Esta legislação autoriza a agência a estabelecer normas e aplicar sanções
administrativas, respeitados os princípios da legalidade e da razoabilidade.
Conforme jurisprudência consolidada, a delegação normativa às agências
reguladoras não configura afronta ao princípio da legalidade, mas decorre da
deslegalização, que permite a essas entidades a edição de normas complementares
para temas técnicos (ADI 4874, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO D Je-019 DIVULG 31-01-
01/02/2018,
2019 PUBLIC 01-02-2019).
3. O Auto de Infração no 539356 atende às exigências do
da
art. 13
contendo descrição detalhada das infrações que consistiu em: (i)
Lei no 9.847/1999,
deixar de informar o número do envelope de segurança da amostra-testemunha na
documentação fiscal; e (ii) ausência do código SIMP da distribuidora nos lacres
utilizados, ambos em descumprimento às normas da Resolução ANP no 44/2013.
4. Recurso desprovido. Honorários advocatícios fixados na sentença em
10% sobre o valor da causa acrescidos de 2%, na forma do
§11 do CPC.
art. 85,

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
da Constituição Federal, a parte recorrente indica violação aos arts. 5o,
a e c
incisos II, XXXIX, LIV e LV, 37, 170, 174 e 238 da Constituição Federal; 2o, parágrafo
único, incisos I, VIII e IX, 3o, inciso I e 13, 53 da
e divergência
Lei n. 9.784/1999
jurisprudencial, trazendo os seguintes argumentos: (a) a ação anulatória visa reconhecer a
nulidade do auto de infração e ver afastada concreta ameaça de perda de sua autorização
junto à ANP; (b) o auto de infração foi emitido sem objetividade ou clareza e possui
inúmeras imperfeições, como a inexistência de enquadramento legal, falta de indicação
da norma que tipifica a conduta infracional em que a sanção teria sido baseada; (c) a
Resolução da ANP n.
não comina a sanção que foi aplicada; (d) foi impedido o
50/2013
exercício do contraditório e da ampla defesa; (e) as operações comerciais envolvendo
Documento eletrônico VDA55776583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: b8ba1902-f070-498e-bce3-d470eff533ca

combustíveis somente podem ser realizadas sob o manto da estrita legalidade, não
podendo norma do poder executivo, como a Portaria n.
da ANP estribar sanção
58/2014
punitiva; e (f) a conduta imputada à recorrente foi a emissão de nota fiscal sem o
número do Boletim de Conformidade ou com o número de Boletim de Conformidade já
vencido, o que não se encontra tipificada como punição em lei.
Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência recursal e o
provimento do recurso especial para "declarar plenamente nulo o Auto de Infração
n. 539356 lavrado pela Recorrida–ANP, em desfavor da Recorrente-Petroálcool, e,
consequentemente, extinguindo a penalidade imposta a Recorrente-Petroálcool, a fim de
sanar as violações ao art. 2o, caput, parágrafo único, incisos I, VIII e IX; art. 3o, inciso I,
da Lei n.
; bem como a dissidência interpretativa entre outros Tribunais, como
9.784/1999
demonstrado pelas jurisprudências colacionadas." (fl. 1893).
Contrarrazões às fls. 1898-1904.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que (a)
a quo
incidem as Súmulas n.
e
(fl. 1907).
7/STJ
279/STF
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fls. 1910-1919):

A matéria veiculada é estritamente jurídica, concernente à validade e
legalidade da sanção administrativa imposta com base em norma infralegal
(Resolução ANP no
), sem respaldo direto em lei formal. Em nenhum
50/2013
momento o recurso especial pretendeu discutir fatos ou provas, mas sim a
adequação jurídica do fundamento da penalidade aplicada pela autarquia, o que
afasta a incidência da Súmula 07 do STJ. Tal análise dispensa a necessidade de
reapreciação de provas ou de fatos, bastando a mera interpretação jurídica da
legislação de regência. A discussão, portanto, não demanda incursão na seara
probatória, limitando-se à interpretação da legislação infraconstitucional que regula
o exercício do poder sancionador por parte das agências reguladoras, especialmente
quanto à necessidade de reserva legal para a tipificação de infrações e imposição de
sanções administrativas. Portanto, com a devida vênia, não se sustenta a razão de
decidir adotada pela Douta Desembargadora de que a pretensão da Recorrente
encontra óbice na súmula 07 do STJ, pois não se pretende este recurso a rediscussão
de provas e reanálise de fatos, mas apenas e tão somente a discussão jurídica acerca
da interpretação da legislação vigente.

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55776583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: b8ba1902-f070-498e-bce3-d470eff533ca

A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da
Constituição da República (arts. 5o, incisos II, XXXIX, LIV e LV, 37, 170, 174 e 238 da
CF). A propósito: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.298.562/PR,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
11/12/2023;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.085.690/PR,
julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
O Tribunal de origem não apreciou as teses relacionadas aos arts. 2o,
parágrafo único, incisos I, VIII e IX, 3o, inciso I e 53 da
sob o enfoque
Lei n. 9.847/1999
trazido no recurso especial, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
Documento eletrônico VDA55776583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: b8ba1902-f070-498e-bce3-d470eff533ca

3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Na mesma linha de entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.595/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Ao decidir sobre o auto de infração, a Corte
, com base no acervo fático-
a quo
probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 1850-1851):

O Auto de Infração no 539356 atende às exigências do
da
art. 13
contendo descrição detalhada das infrações que consistiu em: (i)
Lei no 9.847/1999,
deixar de informar o número do envelope de segurança da amostra-testemunha na
documentação fiscal; e (ii) ausência do código SIMP da distribuidora nos lacres
utilizados, ambos em descumprimento às normas da Resolução ANP no
A
44/2013.
apelante alega que a Resolução ANP no
não poderia criar obrigações e
44/2013
sanções. Contudo, a doutrina e a jurisprudência majoritária reconhecem que normas
infralegais podem detalhar condutas administrativas quando decorrem de expressa
delegação legal, conforme o
o da Lei n.o
art. 8
9.478/1997.
[...]
A multa foi fixada no patamar mínimo previsto na norma regulamentadora.
O devido processo legal foi integralmente respeitado, com oportunidade para
apresentação de defesa técnica e recursos administrativos. Não se verifica excesso
na penalidade aplicada, considerando a gravidade da infração e o potencial lesivo ao
mercado de combustíveis. O processo administrativo sancionatório respeitou o
devido processo legal, com oportunidade plena de defesa à recorrente. Não se
verificam vícios procedimentais que comprometam a validade do ato administrativo.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que o auto de infração não
atende às exigências legais – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta
Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da
causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANP. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BOTIJÕES
DE
GLP.
ATO
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
Documento eletrônico VDA55776583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: b8ba1902-f070-498e-bce3-d470eff533ca

DEFESA. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO-FÁTICO
PROBATÓRIO.
TESE RECURSAL. MATÉRIAS NÃO
SÚMULA 7/STJ.
APRECIADAS PELA CORTE A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AFRONTA AO
SÚMULA 211/STJ.
DO CPC NÃO ALEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
ART. 1.022
PROVIMENTO.
1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de que a
empresa agravante não impugnou os fatos que deram origem ao Auto de Infração,
que a penalidade em debate foi aplicada após regular processo administrativo, no
qual restaram assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, que o
valor da sanção pecuniária imposta (R$ 64.000,00) se encontra dentro dos
parâmetros e limites legalmente estabelecidos e que o princípio da insignificância
não se afigura critério idôneo para afastar a penalidade aplicada pela ANP, demanda
o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
2. A tese recursal vinculada à vantagem auferida pela agravada, condição
econômica da agravante, aplicação da
e repetição do indébito, não
Lei 13.655/2018
foram apreciadas pela Corte de origem.
Desse modo, carecem os temas do indispensável prequestionamento
viabilizador do recurso especial, incidindo na espécie o óbice da Súmula 211 desta
Corte Superior.
3. Outrossim, para que se configure o prequestionamento implícito, é
indispensável que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de
discussão pelo Tribunal de origem. Por outro lado, o acolhimento do
prequestionamento ficto previsto no
do
pressupõe a indicação,
art. 1.025
CPC/2015
nas razões do recurso especial, de violação do
do mesmo diploma legal.
art. 1.022
Precedentes do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 2.067.581/RJ,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe de
)
24/11/2022.
A Propósito: AREsp n. 3.067.986, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
19/02/2026.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Diante do não conhecimento do recurso especial, encontra-se prejudicado o
pedido de efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA55776583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: b8ba1902-f070-498e-bce3-d470eff533ca

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial. Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 1851),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: b8ba1902-f070-498e-bce3-d470eff533ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.092.464 / DF
Número Registro: 2025/0424690-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10431948120224013400
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - SP352103
BRUNO CALOGERO DE ALENCAR PROVINZANO - SP512376
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: dfe8cfd5-0e31-4079-a091-26e01c33c8c0

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: dfe8cfd5-0e31-4079-a091-26e01c33c8c0